Tribunal: TJMT
Processo: 1049046-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049046-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR COVID-19. INICIATIVA DA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RESTITUÍÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Passagem aérea não utilizada por infecção por COVID-19 antes da data do voo. Solicitações de alteração de voo não atendidas pela empresa reclamada. Cabível a restituição do valor pago pelo serviço não utilizada, visto que requerido administrativamente a alteração do voo ou os créditos para nova aquisição.

2. Restituição a autora deve se dar de forma simples, visto que não comprovada a má-fé da requerida.

3. Cuida-se de descumprimento contratual que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado em razão de cancelamento por iniciativa da contratante, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinada a recompor situações graves.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A Reclamante requer a reforma da sentença para condenar a requerida a restituir em dobro os valores pagos por passagem aérea não utilizada, em razão da COVID-19, tendo solicitado a sua alteração e apresentado documentos médicos. Em razão da falha na prestação dos serviços da ré, requer ser indenizada por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Autora conta que adquiriu através da empresa reclamada passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP com embarque em 10/12/20. Todavia, testou positivo para a COVID-19 e, tendo solicitado por diversas formas a alteração da viagem, esta restou inexituosa. Requereu ser restituída nos valores pagos, bem como ser indenizada pelos danos morais suportados.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais fundamentando que “quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período legalmente compreendido pela pandemia do COVID ́19 (Lei 11.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem” e que “em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a reclamante ficou impossibilitada de viajar e tentou comunicar a reclamada 05.12.2020(ID 45692174), ou seja, durante o período da Pandemia do COVID e, consequentemente, nota-se que oprazo de 12 meses para a devolução do valor pago ainda não decorreu e que não há prova de que a parte requerente requereu a utilização de seu crédito na compra de outra passagem” (sic).

Contudo, ao contrário do decidido, verifica-se do Id. 86463963 que a Reclamante solicitou alteração da viagem ou a conversão do valor pago em créditos para compra futura, recebendo retorno no sentido de que a solicitação deveria ser realizada dentro do site Maximilhas e, do mesmo modo, buscou contato telefônico com a empresa aérea.

Assim, no que concerne a solicitação de cancelamento da viagem, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar o pedido realizado administrativamente e diante da ausência de qualquer comprovação pela requerida de que atendeu à solicitação, cabível a restituição material pelo valor pago pela passagem.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, caput e parágrafo único, do CDC prevê:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para que ocorra a repetição em dobro, é necessário que venha aos autos “prova da má-fé do credor, que não se presume” (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). E não se vislumbra nos autos tal prova, considerando-se que o valor foi pago em razão da contratação dos serviços.

Assim, a restituição de valores deve ser na forma simples, tendo em vista que inexiste prova de má-fé na atitude e até para evitar o enriquecimento ilícito da autora.

A respeito dos danos morais, verifica-se que a situação, por mais desagradável que tenha sido para o recorrido, não configura efetiva ofensa aos direitos de personalidade da demandante. Cuida-se de descumprimento contratual que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço cancelado, por iniciativa da contratante, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinadas a recompor situações graves.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO para reformar a sentença para a) CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, a reclamante o valor de R$ 227,24 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) acrescido de correção monetária pela variação do INPC da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e b) julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021